Tribunal: TJDFT
Processo: 0006719-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0006719-50.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PASTIFICIO SELMI SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo confiado ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 20 (dias) dias, já considerada a dobra legal, trazer aos autos cópia do processo administrativo que originou a Certidão da Dívida Ativa, objeto da Execução Fiscal n.o 0011552-91.2013.8.07.0015, porquanto, embora requerida a juntada pelo perito judicial, a diligência não foi atendida no juízo a quo. Após, no prazo de 5 (cinco) dias, vista à parte apelante para manifestação. Com as informações, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator